Tribunal: TJSP
Processo: 2277397-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2277397-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante ROLL FOR ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado DOTTA, DONEGATTI E LACERDA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277397-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9792
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277397-59.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: DRA. ADRIANA PORTO MENDES
AGRAVANTE: ROLL FOR ARTEFATOS METÁLICOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADA: DOTTA, DONEGATTI E LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERESSADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
Voto n° 9792
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Pedido de habilitação de créditos decorrentes de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
sentença proferida em data posterior ao pedido de
recuperação
judicial.
Crédito
de
natureza
extraconcursal. Inteligência do artigo 49 da Lei n.o
11.101/2005.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 52/53, que, nos autos do incidente de IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO instaurado no bojo da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ROLL FOR
ARTEFATOS METÁLICOS LTDA, REJEITOU o pedido de habilitação de crédito, no
montante de R$ 16.795,42, formulado por DOTTA, DONEGATTI E LACERDA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sob o fundamento de que o crédito que se
pretendia habilitar possui natureza extraconcursal.
Irresignada
com
a
r.
decisão,
recorre
a
recuperanda pleiteando a sua reforma.
Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que
os créditos decorrentes de condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais devem se sujeitar ao plano de recuperação judicial, habilitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277397-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9792
3
se na classe dos credores preferenciais.
Alega que o fato gerador do crédito se originou
de títulos vencidos entre os anos de 2016 e 2017, cobrados por meio da ação
monitória ajuizada pela credora em 21.06.2018, motivo pelo qual deve ser
autorizada a sua inclusão no quadro-geral de credores.
Por esses e pelos demais fundamentos presentes
em suas razões recursais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final,
pelo total provimento de seu recurso para que seja determinada a habilitação
do crédito da agravada na classe trabalhista.
O agravo é tempestivo. Dada a ausência de
comprovação de recolhimento do preparo no momento da interposição do
recurso, a agravante foi intimada para pagamento em dobro, na forma do art.
1.007, § 4o, do CPC.
Comprovado o recolhimento do preparo recursal
(documentos de fls. 99/103), houve a rejeição do pedido de efeito ativo ao
agravo (decisão de fls. 104/106).
Intimada para resposta, a agravada apresentou
contraminuta (fls. 109/113).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo, conforme parecer de fls. 118/123.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (fl. 93).
Facultativa
a
requisição
das
informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
O recurso não comporta provimento.
2.
Trata-se de incidente de habilitação de
crédito nos autos da recuperação judicial de ROLL FOR ARTEFATOS METÁLICOS
LTDA.
A r. decisão recorrida rejeitou o pedido de
habilitação, por entender que o crédito que se pretende habilitar foi constituído
depois do pedido de recuperação judicial, razão pela qual ostenta natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277397-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9792
4
extraconcursal.
Todavia, a recuperanda não se conforma com a
r. decisão, uma vez que entende que o crédito deve se sujeitar ao concurso de
credores.
3.
Com
efeito,
o
requerimento
de
recuperação judicial da agravante foi realizado em 6 de junho de 2018, data
anterior ao da prolação da sentença que a condenou ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais que se pretendia habilitar.
Os honorários advocatícios foram fixados em
sentença prolatada em 06.08.2018, com trânsito em julgado em 30.08.2018, no
bojo de ação monitória proposta em 21.06.2018.
Embora os títulos que embasaram o ajuizamento
da ação monitória sejam anteriores ao pedido de recuperação, o surgimento do
crédito da agravada ocorreu com a prolação da sentença que condenou a
ROLL FOR ao pagamento de honorários sucumbenciais (30.08.2018).
Reza o artigo 49 da Lei no 11.101/05, in verbis:
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”.
Como a sentença que condenou a recuperanda
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da ação
monitória ocorreu em data posterior ao pedido de recuperação judicial, impõe-
se o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito em apreço.
Os
créditos
posteriores
ao
pedido
de
recuperação são considerados créditos extraconcursais, podendo ser cobrados
em ação autônoma, sem a necessidade de habilitação, o que permite sua
execução, independentemente de sua natureza jurídica.
A propósito, sobre o tema, importante colacionar
o seguinte aresto da C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
Habilitação de crédito
Recuperação judicial
Honorários
advocatícios

Indeferimento
confirmado
-
Crédito
extraconcursal Aplicação do art. 49, "caput" da Lei 11.101/05
Decisão mantida - Recurso desprovido.1
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2105921-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do
Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277397-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9792
5
4.
Dada a sua natureza extraconcursal,
irretocável a decisão que rejeitou a sua habilitação nos autos da recuperação
judicial da ROLL FOR, já que o art. 49 da Lei n.o 11.101/05 determina a sujeição
tão somente dos créditos existentes na data do pedido de recuperação.
5.
Sendo assim, de rigor a manutenção
integral da r. decisão hostilizada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR